Tribunal: TJDFT
Processo: 0753240-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0753240-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MOISES PEREIRA XAVIER ALVES REU: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Pedido de liminar apreciado em regime de plantão judicial. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora